Tribunal: STF
Processo: RE 1554724
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo, com fundamento na jurisprudência desta Corte. Eis um trecho desse julgado:



    “(...)



    Decido.



    O recurso não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que no julgamento das ADPFs 706 e 713, Rel. Min. Rosa Weber, fixou-se a inconstitucionalidade das interpretações judiciais que, de maneira genérica e ampla, concedam a redução das mensalidades das universidades com fundamento unicamente na pandemia de Covid-19, sem prejuízo da apreciação judicial da avença, também à luz das especificidades contratuais surgidas após a eclosão da pandemia e da necessidade de manutenção da prestação do ensino. Nesse sentido, confira-se a ementa do precedente:



    (...)



    Na espécie, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (art. 6º, V, do Código de Defesa do Consumidor) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que as singularidades do caso autorizariam a redução proporcional das mensalidades, tendo em vista a parcialidade com que o serviço estaria sendo prestado e a redução nos custos dispendidos com a atividade.



    Registrou que, no caso, trata-se curso de medicina, e que as aulas presenciais foram substituídas por aulas remotas, resultando em desproporção entre o serviço contratado e o efetivamente prestado. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    (...)



    Verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, na medida em que não concedida redução geral e ampla, mas sim individualizada e devidamente justificada pela natureza do curso e pelo efetivo prejuízo sofrido pelas estudantes, impedidas de gozar em sua integralidade do serviço oferecido pela instituição de ensino.



    Assim, a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    (...)



    Por fim, anoto que, nas ADIs 6.423 e 6.435, 6.445, 6.575 e 6.448, o Supremo declarou a inconstitucionalidade formal de normas estaduais que previam a redução de mensalidades na rede de ensino, com fundamento da usurpação de competência da União para legislar sobre direito civil. Dessa forma, nesses casos não fora apreciada a questão de direito material a envolver a proibição da redução mencionada, mas apenas a violação à regra de repartição de competência disposta no texto constitucional. Logo, não há perfeita identidade entre os paradigmas e o caso dos autos.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 159 - ID: cad5a24f, p. 10), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.”(eDoc 514 - ID: f6c5dc7f, p. 3 - 15)



    Nos presentes declaratórios, o embargante alega em síntese, que a decisão desconsiderou o julgamento superveniente do recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça, o qual reformou integralmente o acórdão recorrido do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, declarando a improcedência dos pedidos formulados pelos autores da ação revisional e, por consequência, extinguindo a obrigação imposta à universidade de conceder os descontos nas mensalidades. 



    Alega que, diante do trânsito em julgado da decisão proferida pelo STJ, o recurso extraordinário teria perdido seu objeto, uma vez que o acórdão que fundamentava a controvérsia constitucional teria sido substituído, nos termos do art. 1.008 do CPC. 



    Além disso, sustenta que a decisão agravada teria incorrido em omissão relevante ao deixar de reconhecer essa perda superveniente de objeto, o que, segundo a argumentação da embargante, impediria a análise do mérito do recurso extraordinário pelo Supremo Tribunal Federal. 



    Aduz que “a r. decisão embargada não tem qualquer referência ao fato de que o acórdão anteriormente impugnado, do e. TJRJ, foi integralmente reformado por decisão já transitada em julgado do e. STJ e, por isso mesmo, foi substituído, nos termos do art. 1.008, CPC, substituído” (eDoc 515- ID: 5828b224, p. 3)



    Afirma-se que “trata-se exatamente da hipótese dos autos. O acórdão proferido pelo e. TJRJ, que deu origem ao presente Recurso Extraordinário, foi substituído por decisão do e. STJ, já transitada em julgado. Como o apelo extremo foi dirigido contra esse acórdão já reformado pelo e. STJ — e, bem assim, que não mais subsiste no ordenamento jurídico —, é certo que o Recurso Extraordinário perdeu seu objeto, não havendo mais controvérsia a ser conhecida por este e. STF.”  (eDoc 515- ID: 5828b224, p. 5)



    Requer, assim, o acolhimento dos embargos de declaração para sanar a omissão apontada. 



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação merece prosperar.



    Inicialmente, ressalto que os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. 



    Registre-se que, embora os embargos de declaração não se prestem, em regra, à modificação do julgado, é admitida, excepcionalmente, a atribuição de efeitos infringentes quando a superação da omissão compromete a coerência e a regularidade da decisão, como se verifica na espécie. 



    No presente caso, verifica-se omissão relevante na decisão embargada, que deixou de considerar fato superveniente essencial à adequada apreciação do recurso extraordinário, qual seja, a substituição do acórdão recorrido por decisão posterior do Superior Tribunal de Justiça.



    Com efeito,  assiste razão à parte embargante ao sustentar que a decisão embargada deixou de considerar fato superveniente relevante à apreciação do recurso extraordinário. Trata-se da substituição do acórdão recorrido por decisão posterior proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, que, em sede de recurso especial, reformou integralmente o julgado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, julgando improcedente a pretensão deduzida na origem, com trânsito em julgado antes mesmo da decisão monocrática de minha lavra. 



    Conforme reiteradamente decidido por este Supremo Tribunal, a substituição do acórdão recorrido por decisão do STJ implica a perda superveniente do objeto do recurso extraordinário interposto contra aquele acórdão originário. Trata-se de aplicação direta do art. 1.008 do Código de Processo Civil, segundo o qual a decisão proferida em grau superior substitui, para todos os fins, a decisão anteriormente recorrida. 



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREJUDICIALIDADE. SUBSTITUIÇÃO DO ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O provimento de recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça enseja o prejuízo do recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de origem, porquanto operada a substituição do decisum recorrido, ex vi do artigo 1.008 do CPC. 2. Agravo interno desprovido.” (ARE 1.318.063 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 01.06.2021)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO ESPECIAL DA PARTE INTERESSADA PROVIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DA PARTE RECORRIDA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO. PRECEDENTES. 1. O provimento de recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça com o reconhecimento da prescrição da pretensão da parte recorrida torna prejudicado o recurso extraordinário interposto na mesma demanda, por perda de objeto. 2. Agravo regimental não provido. (ARE 1.198.293 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 06.09.2019)”



    Diante disso, o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, contra o qual foi interposto o recurso extraordinário, deixou de subsistir no ordenamento jurídico, tornando-se prejudicado o seu exame por esta Suprema Corte. A omissão verificada na decisão embargada compromete a regularidade do julgamento, sendo necessária sua correção com efeitos modificativos.



    Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, conferindo-lhes efeitos infringentes, para reconhecer a omissão quanto à superveniente substituição do acórdão recorrido por decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, com trânsito em julgado, o que acarreta a perda do objeto do recurso extraordinário. 



    Diante disso, declaro prejudicado o exame do recurso extraordinário, diante da ausência superveniente de seu objeto, nos termos do art. 1.008 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente